Tribunal: TJSP
Processo: 2194014-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação rescisória - Indeferimento da gratuidade processual requerida pelo Autor, com determinação de recolhimento das custas processuais pertinentes e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC – Alegação de comprovação da hipossuficiência – Documentos juntados não demonstram a hipossuficiência econômico-financeira alegada – Negado provimento ao recurso.